Tribunal: TJBA
Processo: 8053918-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053918-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CLOVIS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por Clovis Santos e Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória, ajuizada por Clovis Santos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação contratual entre o autor e o banco; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida legítima; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica entre as partes é demonstrada por meio de documentos juntados pelo banco, como extrato de movimentações financeiras, proposta de abertura de conta e cópia de documento pessoal coincidente com o apresentado na inicial.

A simples negativa genérica de contratação pelo autor não é suficiente para desconstituir os documentos apresentados, incumbindo-lhe o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o uso de registros sistêmicos e telas extraídas do sistema bancário como prova da contratação em ambiente eletrônico, desde que acompanhadas de dados objetivos e consistentes.

Comprovada a origem do débito e a ausência de indícios de fraude, a negativação do nome do autor caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A sentença merece reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a legitimidade da cobrança e a regularidade da inscrição.

A gratuidade da justiça deferida ao autor deve ser mantida, uma vez ausente prova robusta de sua capacidade financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, por estar caracterizada a pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil provido. Recurso de Clovis Santos julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A simples negativa genérica de contratação não afasta a legitimidade da cobrança quando o fornecedor apresenta documentos que comprovam a existência de relação contratual.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo e regularmente constituído, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Registros sistêmicos e extratos bancários são meios de prova suficientes para demonstrar a existência de contrato eletrônico bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 373, I e II, 85, caput e §2º, 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, ApCiv 8177356-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 19.12.2024; TJBA, ApCiv 8059651-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.08.2023; TJBA, ApCiv 8054546-50.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 17.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053918-56.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante
s/apelados
BANCO DO BRASIL S/A e CLOVIS SANTOS.

ACORDAM os magi
strados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A,
b
em como JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por CLOVIS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02